Tribunal: STF
Processo: ARE 1469476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DAS CARREIRAS RELACIONADAS AS FUNÇÕES DE SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA — GAS. LEI N° 11.416/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DE REQUISITO ESPECIFICO (PARTICIPAÇÃO, COM APROVEITAMENTO, EM CURSO DE RECICLAGEM ANUAL). NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO.



    1. Não há elementos nos autos que autorizam a concessão da gratuidade de justiça ao sindicato-autor, uma vez que não ficou demonstrado que a entidade sindical não poderia arcar com os custos do processo sem comprometer as suas finalidades institucionais, além do que ela recolhe contribuições dos seus filiados também para o fim especifico de promover a defesa dos interesses da categoria nas vias administrativas e judicial. Por outro lado, a pretensão deduzida pela parte autora não encontra ressonância na jurisprudência firmada sobre a matéria, circunstância que enseja a improcedência do pedido inicial e, de consequência, inviabilize o deferimento da tutela antecipada. Agravo retido não provido.



    2. A Lei n° 11.416/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu, no seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança — GAS, destinada aos servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetor e Agente de Segurança Judiciária), cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, e determinou expressamente que, para o recebimento da gratificação, era obrigatória a participação do servidor, com êxito, em programa de reciclagem anual (§3°).



    3. A Portada Conjunta n° 001/2007, expedida pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em seu Anexo III, regulamentou a Gratificação de Atividade de Segurança — GAS dispondo, no seu art. 6°, que "não se aplica a regra de paridade constante do § 80 do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, aos servidores abrangidos pelo art. 7° da Emenda Constitucional n° 41, de 31.12.2003, por se tratar de gratificação sujeita a atendimento de requisitos específicos, consoante o disposto no § 3° do art. 17 da Lei n°11.416, de 2006."



    4. A Gratificação de Atividade de Segurança — GAS não se reveste de natureza geral, porque destinada exclusivamente aos servidores que desempenham efetivamente atividades de segurança e que tenham participado com êxito de cursos anuais de reciclagem. Com essa disposição, o legislador atribuiu à GAS o caráter pro labore faciendo, já que devida, apenas, àqueles servidores que participam de reciclagem anual oferecida pelo órgão, impondo critério subjetivo para a percepção de tal vantagem.



    5. Não há que se falar em extensão da GAS aos servidores inativos e pensionistas, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho ou a condições especificas da atividade, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação.



    6. Apelação da União e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido. Apelação da parte autora prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, 6º e 70 da EC nº 41/2003; 2º e 30 da EC nº 47/2005; 5º, incisos XXXV e LV; 40, § 8º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente